Tribunal: TJDFT
Processo: 0707503-57.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA COMPROVADA UNICAMENTE POR RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VERIFICADO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A 6a Turma do STJ, nos autos do HC no 598.886/SC, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, em julgamento realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, ao firmar o entendimento de que o reconhecimento de pessoa realizado na fase inquisitiva, presencialmente ou por fotografia, somente está apto para a identificação do réu e fixação da autoria delitiva, quando observadas as formalidades descritas na citada norma processual e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Caso o reconhecimento fotográfico seja o único elemento probatório utilizado para comprovar a autoria e esteja em desconformidade com o artigo 226 do Código de Processo Penal, imperiosa é absolvição do réu com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

3. Recurso conhecido e provido.